Tribunal: TJDFT
Processo: 0707615-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO
1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão no. 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
2 – Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Os documentos demonstram que o agravante possui padrão de renda bem superior ao definido pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, e por isso deve ser mantida a decisão que indefere a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, tendo em vista a documentação insuficiente para a concessão da benesse em cotejo com os elementos que contrariam a hipossuficiência alegada, o indeferimento do benefício da gratuidade é medida que se impõe.
3 – Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(Ic/w)